Tribunal: STF
Processo: Rcl 3108
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO – LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FUNDAMENTOS – INADEQUAÇÃO. Descabe formalizar reclamação a partir de fundamentos de decisão mediante a qual o Supremo veio a suspender a eficácia de ato de Tribunal de Justiça de estado diverso daquele envolvido no pedido. 



    RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL PRECLUSO NA VIA RECURSAL. A reclamação não é sucedâneo da ação rescisória, mostrando-se inadequada quando, na época em que formalizada, já tenha ocorrido a preclusão maior do pronunciamento atacado.